Tribunal: TJES
Processo: 5000193-36.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000193-36.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIMAR JOSE MONGIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO
–
BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL – LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E

DES
PROVIDO
.

1.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o auxílio-doença passou a ser denominado de auxílio por incapacidade temporária, podendo ser deferido como previdenciário ou acidentário, consoante previsto no art. 39 da Portaria nº 450/2020, do Presidente do INSS.

2
.
No caso em voga, o suplicante submeteu-se à perícia judicial, na qual concluiu-se por sua inaptidão laboral parcial e permanente. Ocorre que, tal como apontado pelo douto magistrado singular, o autor era filiado ao Regime Geral de Previdência Social na modalidade de contribuinte individual à época do evento danoso, e tal categoria não faz jus à percepção de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, mas somente da espécie comum.

3
.
O contribuinte individual é uma categoria de segurado que inclui trabalhadores que atuam por conta própria ou prestam serviços de forma autônoma, como profissionais liberais, prestadores de serviços e empresários. E esses segurados não têm direito ao benefício por incapacidade temporária acidentária, pois esse benefício está relacionado especificamente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que ocorrem no âmbito de uma relação de emprego, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIMAR JOSÉ MONGIM
em face da r. sentença de id. 10167854, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, que julgou improcedente a “
ação de
concessão de benefício previdenciário – auxílio por incapacidade temporária
” ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Nas razões recursais (id. 10167856), alegou o apelante, em síntese, que o benefício por incapacidade temporária acidentário e o auxílio-acidente são totalmente diferentes, sendo certo que o primeiro é também devido ao contribuinte individual. Ante tal fundamento, e considerando que foi reconhecida em perícia judicial a incapacidade permanente parcial para o trabalho, requer seja reformada a sentença, com a concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária em seu favor.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000193-36.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIMAR JOSE MONGIM

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALCIMAR JOSÉ MONGIM
em face da r. sentença de id. 10167854, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma, que julgou improcedente a “
ação de
concessão de benefício previdenciário – auxílio por incapacidade temporária
” ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Nas razões recursais (id. 10167856), alegou o apelante, em síntese, que o benefício por incapacidade temporária acidentário e o auxílio-acidente são totalmente diferentes, sendo certo que o primeiro é também devido ao contribuinte individual. Ante tal fundamento, e considerando que foi reconhecida em perícia judicial a incapacidade permanente parcial para o trabalho, requer seja reformada a sentença, com a concessão do benefício por incapacidade temporária acidentária em seu favor.

Pois bem.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, o auxílio-doença passou a ser denominado de auxílio por incapacidade temporária, podendo ser deferido como previdenciário ou acidentário, consoante previsto no art. 39 da Portaria nº 450/2020, do Presidente do INSS. Ademais, tal prestação é devida aos segurados que sofreram um acidente no trabalho ou foram acometidos por enfermidades ocupacionais, equiparadas estas ao acidente no labor, sendo dispensável o cumprimento de carência (art. 26, II, da Lei nº 8.213/1991).

No caso em voga, o suplicante submeteu-se à perícia judicial, na qual concluiu-se por sua inaptidão laboral parcial e permanente.

Ocorre que, tal como apontado pelo douto magistrado singular, o autor era filiado ao Regime Geral de Previdência Social na modalidade de contribuinte individual à época do evento danoso, e tal categoria não faz jus à percepção de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, mas somente da espécie comum.

O contribuinte individual é uma categoria de segurado que inclui trabalhadores que atuam por conta própria ou prestam serviços de forma autônoma, como profissionais liberais, prestadores de serviços e empresários. E esses segurados não têm direito ao benefício por incapacidade temporária acidentária, pois esse benefício está relacionado especificamente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais que ocorrem no âmbito de uma relação de emprego, regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Esse tipo de benefício é destinado apenas aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e segurados especiais, que estão sujeitos a riscos ocupacionais em função de uma relação de trabalho formal. Para esses segurados, o benefício acidentário é garantido quando o acidente ou doença tem nexo causal com a atividade laborativa.

Já o contribuinte individual, quando fica incapaz temporariamente de trabalhar devido a uma doença ou acidente, pode ter direito ao benefício por incapacidade temporária comum (antigo auxílio-doença previdenciário), mas não ao benefício acidentário, já que não há a caracterização de acidente de trabalho.

Com efeito, em observância ao princípio constitucional da seletividade e da distributividade do sistema de proteção social, bem como ao mandamento da previdência social do equilíbrio financeiro e atuarial, ante a impossibilidade econômica de o Poder Público amparar todos os cidadãos necessitados nos mais variados cenários, o legislador houve por bem estender os benefícios por incapacidade decorrentes de acidente de trabalho apenas aos segurados obrigatórios das classes de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, excluindo-se o contribuinte individual e os segurados facultativos.

Cito precedente do STJ em situação semelhante:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LEGISLAÇÃO ACIDENTÁRIA EXCLUDENTE. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTE DA 1a SEÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acidente sofrido por trabalhador classificado pela lei previdenciária como segurado contribuinte individual, por expressa determinação legal, não configura acidente do trabalho, não ensejando, portanto, a concessão de benefício acidentário, apenas previdenciário, sob a jurisdição da Justiça Federal. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.524.126/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019).

Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir o benefício pleiteado, julgando improcedente o pleito autoral.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários fixados na sentença, mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o E. Relator.